Tribunal: TJDFT
Processo: 0744582-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744582-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Intime-se o agravante para dizer se persiste o interesse na apreciação do recurso, tendo em vista que restou bloqueado o valor integral da dívida executada na origem, conforme certidão de ID 254609542. Concedo o prazo de 5 dias. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator